Tribunal: TJDFT
Processo: 0744999-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744999-22.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISELE FERNANDA DO NASCIMENTO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O O apelado, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, efetuou, nesta instância, o pagamento da verba honorária fixada no acórdão (ID 61177989). O processo, no entanto, encontra-se sobrestado, conforme decisão de ID 60741716. Aguarda-se, assim, o julgamento do recurso paradigma (Tema 1264). Brasília/DF, 18 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA (la) Relator